Tribunal: TJMT
Processo: 0044302-57.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044302-57.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da Alíquota, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MANOEL JOSE DA CONCEICAO - ME - CNPJ: 97.433.403/0001-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –PRESCRIÇÃO – ISSQN – CONTAGEM A PARTIR DO DIA SEGUINTE À DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE OU AO DO VENCIMENTO DO DÉBITO, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com o entendimento deste Tribunal, firmado em consonância com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração, pelo contribuinte, ou ao do vencimento do débito, o que ocorrer por último.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0044302-57.2013.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
MANOEL JOSÉ DA CONCEIÇÃO - ME
, declarou,
ex officio
, a prescrição dos créditos tributários inscritos nas CDAs n. 388013 e 388014.

Nas razões recursais o apelante alega que o magistrado sentenciante se equivocou ao utilizar a data do vencimento do débito como termo
a quo
para a fluência do prazo prescricional, ignorando a data de sua constituição definitiva.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso e o consequente prosseguimento da execução (id. 56517950).

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0044302-57.2013.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
MANOEL JOSÉ DA CONCEIÇÃO - ME
, declarou,
ex officio
, a prescrição dos créditos tributários inscritos nas CDAs n. 388013 e 388014.

Pois bem.

No tocante à alegada ausência de prescrição dos créditos tributários, consigna-se que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como ocorre com o ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, hipótese dos autos, a contagem do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN, começa a fluir com a constituição definitiva do crédito, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da exação, o que for posterior.

A partir daí o Fisco dispõe de 05 (cinco) anos para cobrança judicial dos créditos.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO OCORRIDA EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 409/STJ – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – CONTAGEM A PARTIR DO DIA SEGUINTE À DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE OU AO DO VENCIMENTO DO DÉBITO, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em se tratando de prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação, é possível o seu pronunciamento, ex offício, pelo magistrado condutor do feito, de acordo com o Verbete Sumular 406 do Superior Tribunal de Justiça.

2 – Em conformidade com o entendimento deste Tribunal, firmado em consonância com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração, pelo contribuinte, ou ao do vencimento do débito, o que ocorrer por último.

(N.U 0011154-12.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020).

Retornando ao caso em análise, impende anotar que não há nas razões recursais informações concernentes à entrega da declaração pelo contribuinte. Não obstante, é possível, de simples análise das CDAs n. 388013 e 388014 (id. 56514594 – pág. 01 e 02), averiguar a data de vencimento dos tributos questionados, que se deu em 20/08/2008.

Outrossim, analisando detidamente a cópia dos autos da execução fiscal, extrai-se que a lide executória foi ajuizada no dia 15/10/2013 (id56514593), estando os débitos decorrentes das CDAs n. 388013 e 388014, portanto, prescritos, devido ao decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre o vencimento do débito e a propositura da ação.

Sendo assim, a declaração de prescrição dos débitos consignados nas CDAs n. 388013 e 388014 foi acertada pelo juízo
a quo
.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021